Tribunal: STF
Processo: RHC 118862
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A tese de autodefesa apresentada pelo Recorrente, referente à origem dos valores que circularam pela sua conta corrente, foi expressamente veiculada pela defesa técnica quando da apresentação de alegações finais, tendo sido devidamente apreciada pelo órgão jurisdicional competente.



    2. Ausência de demonstração de prejuízo concreto para o Recorrente pela ausência de apresentação de defesa prévia.



    3. Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.